Tribunal: STF
Processo: Rcl 31002
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos da Reclamatória Trabalhista 0001144-1.2012.5.14.0002, a qual visava à reincorporação do índice de 84,32%, concedido aos autores por força de decisão judicial transitada em julgado. Na oportunidade, o Tribunal afirmou a competência material da Justiça do Trabalho, em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395. O acórdão impugnado ficou assim ementado:
    “TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RELAÇÃO AO PERÍODO EM QUE O CONTRATO DE TRABALHO FOI REGIDO PELA CLT. INTELIGÊNCIA DA OJ N. 138 DA SBDI-1 DO TST. Consoante jurisprudência pacífica jurisprudência do TST, uniformizada pela SBDI-1, mediante a edição da Orientação Jurisprudencial n. 138, ainda que haja transmudação do regime jurídico de celetista para o estatutário, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo servidor contratado sob o regime celetista, sendo tal competência restrita ao período que o pacto laboral foi regido pela CLT. ‘In casu’, a pretensão dos autores dirige-se ao cumprimento de decisão judicial que condenou a reclamada à incorporação de percentuais nos vencimentos dos substituídos referentes a planos econômicos do período em que eram regidos pela CLT. Dessa forma, é competente esta Especializada. 
    PLANOS ECONÔMICOS. INCORPORAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO. INSTAURAÇÃO DE NOVA AÇÃO. A incorporação de reajustes decorrentes do plano econômico IPC de março/1990, reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, não pode, por essa razão, ser descumprida pela Administração, ainda que mediante a implantação de novo regime remuneratório ou reestruturação de cargos e salários, em respeito à soberania da coisa julgada, ao Pacto Federativo e à autonomia dos Poderes”. (eDOC 6, p. 1-2)
    Na petição inicial, a reclamante narra que o TCU, após a realização de auditoria para apurar pagamentos irregulares a servidores públicos, derivados de incorreto processamento de vantagens oriundas de planos econômicos, determinou que tais rubricas fossem pagas nominalmente, e não de forma parametrizada (Acórdão 2.161/2005-Plenário-TCU).
    Para fazer cessar os efeitos desse acórdão, Honorato Brito da Costa, João Severo da Silva Filho, José Pereira da Silva, Damião Agostinho do Nascimento e Albino Francisco de Oliveira, assistidos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF), ajuizaram reclamatória trabalhista com vistas à reincorporação aos seus vencimentos do índice de 84,32%, que lhes havia sido concedido por decisão judicial transitada em julgado nos autos da RT 475/1991, que tramitou perante a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO.
    A reclamante alega que o acórdão questionado, ao firmar a competência da Justiça Trabalhista para o exame da legalidade da supressão do índice de 84,32% por fatos supervenientes à formação do título judicial e ao advento do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI-MC 3.395.
    Aduz, assim, que o acórdão-paradigma indicado suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Defende que os efeitos da coisa julgada já se exauriram no tempo, tendo em vista a absorção do percentual de 84,32% por reestruturação de carreira ocorrida já na vigência da relação jurídico-estatutária, motivo pelo qual a questão dos autos deve ser dirimida pela Justiça federal comum.
    A partir dessas considerações, a reclamante pugna pela suspensão liminar do processo. No mérito, requer a procedência do pedido para que seja anulado o acórdão proferido nos autos do Processo 1144-71.2012.5.14.0002, determinando-se a remessa dos autos à Justiça federal.
    Deferi medida liminar para determinar a suspensão do Processo 0001144-71.2012.5.14.0002, até a decisão final da presente reclamação. 
    O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF) apresentou contestação pedindo, preliminarmente, a revogação da liminar concedida, bem como o sobrestamento do feito até o julgamento do RE-RG 590880/CE. No mérito, aduz a ausência de estrita aderência entre a matéria debatida nestes autos e a ADI 3.395-DF, uma vez que “a demanda da qual sobreveio o Acórdão Reclamado refere-se ao cumprimento de decisão referente a questão da relação entre os servidores antes da edição da Lei 8.112/90 e não o contrário” – como afirma a FUNASA – “requerendo assim a improcedência da presente reclamação” (eDOC 22, p. 6). Requer assim a improcedência da presente reclamação.
    A autoridade reclamada deixou de prestar as informações, conforme eDOC 28.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VÍNCULO JURÍDICO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL REFERENTE AO PLANO COLLOR (84,32%). INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    1. Preliminar. Necessidade de citação de todos os beneficiários da decisão reclamada, em razão da natureza de ação autônoma da reclamação constitucional, nos termos do art. 989-III do CPC/2015. 
    2. Afronta a decisão proferida pelo STF na ADI 3.395/DF julgado que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para apreciar ação de cumprimento de sentença trabalhista que regula relação jurídica continuativa, inicialmente celetista, após a transformação do regime em estatutário, devendo, na hipótese, ser promovida nova ação – de competência da Justiça Comum – voltada à discussão de direitos decorrentes do vínculo jurídico-administrativo. 
    3. A eficácia prospectiva de sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público cessa a partir da transmutação do regime celetista para o estatutário. A discussão de questões surgidas após o advento da Lei 8.112/90 deve ser apreciada pela Justiça Comum. Precedentes. 
    -Parecer pela procedência da reclamação”. (eDOC 31)
    Frustrada a citação dos beneficiários José Pereira da Silva e João Severo da Silva Filho (eDOC 32), deferi a citação destes por meio de sua procuradora legal (eDOC 39), no entanto não houve manifestação no prazo legal, consoante certificação de eDOC 45.
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, indica-se como paradigma de confronto a ADI 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    Como se observa, de fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as causas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. 
    Na hipótese dos autos, o processo se refere, na origem, à reclamação trabalhista em que se postulou a incorporação do IPC de março/1990, equivalente ao índice de 84,32%. Transcrevo, pois, trecho do acórdão reclamado, no que interessa:
    “Com efeito, resta sedimentado o entendimento, em doutrina e jurisprudência trabalhista, de que nos casos em que há transmudação de regime, do celetista para o estatutário, a competência desta Especializada permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT. Essa é a jurisprudência uniformizada pela SBDI-1 do C. TST, por intermédio da Orientação Jurisprudencial n. 138, ‘in verbis’: 
    (...)
    Desse modo, de acordo com jurisprudência pacífica da mais alta Corte Trabalhista, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o pleito dos substituídos em reclamação trabalhista, porquanto os direitos pretendidos foram adquiridos no período em que os contratos de trabalho dos réus eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 
    (...)
    No caso em análise, a pretensão dos reclamantes dirige-se ao cumprimento de decisão judicial que condenou a reclamada à incorporação de percentuais em seus vencimentos, referentes a plano econômico do período em que eram regidos pela CLT. Dessa forma, é competente esta Especializada. 
    Destarte, não há como acolher a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, razão por que rejeito a preliminar”. (eDOC 6, p. 4/7)
    Ao apreciar questão análoga, o Plenário desta Corte reafirmou a competência da Justiça comum para processar e julgar feitos de tal natureza. Refiro-me à Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016)
    Em outras oportunidades, esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 21.994, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 25.2.2016)
“Agravo regimental na  reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido. 1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido”. (RCL-AgR 2.064, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 21.2.2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSMUTAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL REFERENTE À URP AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. OFENSA À ADI 3.395-MC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 29.169-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018)
    Segundo se extrai dos autos, os autores do processo originário encontram-se ligados à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e são regidos pela Lei 8.112/1990. (eDOC 2, p. 3-5)
    Ademais, como bem pontuou o Parquet em seu parecer:
    “Na ADI 3.395/DF, o Pleno do STF referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Nelson Jobim em 27/1/2005, suspendendo ‘toda interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a ‘[...] apreciação [...] de causas que [...] sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo’. 
    Desse modo, o STF reconhece a competência da Justiça Comum para o julgamento de demandas que envolvam servidores estatutários ou vinculados à Administração Pública por regime jurídico-administrativo.
    No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que os titulares do direito tutelado pelo sindicato são servidores públicos federais, regidos pela Lei 8.112/90. A demanda foi proposta na Justiça do Trabalho a pretexto de obter o cumprimento da sentença proferida originariamente pela 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho-RO, no Processo 475/1991, à época em que tais servidores ainda sujeitavam-se à CLT. 
    Todavia, a referida sentença trabalhista exauriu sua eficácia com o cumprimento da obrigação de fazer e respectivo pagamento realizado aos empregados públicos. Em tal contexto, discute-se na demanda originária o direito de incorporação da rubrica à remuneração dos servidores agora estatutários, o que exige o ajuizamento de nova demanda, de competência da Justiça Comum.
    (...)
    O STF tem entendimento pacífico: de uma decisão proferida pela Justiça do Trabalho – que concede reajuste ou vantagem remuneratória a empregados – encontram limite na data de início da vigência da lei modificadora do regime jurídico de trabalho, transformando-o de celetista para estatutário”. (eDOC 31, p. 3/5)
    Dessarte, é claro o desajuste entre a decisão emanada do Juízo reclamado e a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI-MC 3.395, uma vez que a Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias relativas à sentença trabalhista transitada em julgado, diante da transposição para o regime jurídico-administrativo, como ocorre no presente caso.
    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito. Determino a remessa imediata do Processo 0001144-1.2012.5.14.0002 à Justiça comum.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente